Tribunal: TJDFT
Processo: 0734345-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734345-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0707434- 92.2021.8.07.0001), em que litiga com BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (executado), rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores constritos (ID 106590451, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30178773), os agravantes informam que, na origem, cuida o feito de execução da cédula de crédito bancário n° CS 16837228, emitida no valor de R$100.000,00, na qual figuram como devedores solidários os coexecutados pessoas físicas. Indicam que a execução se processa em relação ao valor de R$288.876,88, haja vista o vencimento antecipado da totalidade da dívida. Anunciam a oposição de embargos à execução, via do qual alegaram a ausência de título líquido, certo e exigível, especialmente pelo fato de a empresa agravante se encontrar em recuperação judicial, sendo que em seu plano de recuperação havia previsão de novação das dívidas e liberação integral das garantias. Esclarecem que o feito executório prosseguiu, com a determinação de constrição de ativos financeiros dos executados, medida concretizada na conta da empresa agravante, no valor da totalidade da dívida. Indicam que, diante de tal contexto, deduziram pedido de tutela de urgência, a fim de que o valor penhorado fosse liberado. Explicam que a matéria não foi analisada pelo Juízo a quo à ocasião do recebimento dos embargos à execução. Defendem que apenas o Juízo da recuperação judicial é que possui competência para realização de atos de constrição. Fazem destaque ao teor da cláusula 3.4.1.4, do Plano de Recuperação Judicial, da empresa WR, declarada válida à ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0716954-79.2021.8.07.0000. Indicam que o acórdão do agravo foi publicado no dia 1.10.2021, fato que deve ser considerado novo, pois a decisão que negou efeito suspensivo aos embargos à execução data de 28.7.2021. Salientam que o crédito perseguido na execução possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Listam quais os créditos não seriam concursais, neles não abrangido o crédito decorrente da cédula de crédito bancário n° CS 16837228. Suscitam, ainda, a existência de nulidade na decisão agravada, por deficiência na fundamentação, porquanto os três argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular não foram apreciados. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a imediata liberação do valor alvo de bloqueio e que outros atos de constrição não se realizem antes do julgamento do mérito da insurgência. No mérito, pedem o provimento do recurso, para reconhecer que a execução deve ser extinta, por ausência de exigibilidade do crédito ou suspensa, enquanto não sobrevier notícia do não cumprimento do plano de recuperação judicial. Preparo comprovado (ID 30178791). Decisão de ID 30237685, defere parcialmente o pedido liminar, para determinar o sobrestamento da ordem de transferência dos valores bloqueados para a conta corrente do agravado, até ulterior decisão do Juízo de origem acerca das matérias preliminares suscitadas pelos agravantes. Petição do agravado no ID 30325569, requer a suspensão do recurso, até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Despacho de ID 31144638, intima as partes quanto ao interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a sentença proferida nos Embargos á Execução no 0711545-62.2021.8.07.0020. Petição dos agravantes no ID 31346887, manifestando interesse no julgamento do recurso. É o relatório. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, verifica-se a perda do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste recurso. O cerne do objeto recursal reside na não apreciação, pelo magistrado singular, das razões apresentadas na petição de tutela de urgência incidental de ID 105022747, dos autos da ação de execução, na qual aduziram: (i) a ausência de título líquido, certo e exigível, em virtude do crédito perseguido ser classificado como concursal e, portanto, estar inserido no plano de recuperação judicial; (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito também em relação aos coobrigados, tendo em vista o entendimento firmado nos autos do agravo de instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano; (iii) a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para a realização de atos de constrição em face da executada. Deduziram, na referida petição, requerimento de liberação do valor conscrito e a extinção da execução. Ao apreciar o presente agravo de instrumento, em Decisão proferida no dia 26/10/2021 (ID 30237685), este Relator reconheceu a omissão na decisão agravada quanto aos fundamentos apresentados na petição de tutela de urgência, razão pela qual deferiu, parcialmente, o pedido liminar, para determinar o sobrestamento da ordem de transferência dos valores bloqueados na conta corrente da agravante WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para a conta corrente do agravado, até decisão do Juízo de origem acerca das matérias preliminares suscitadas pelos agravantes. Convém destacar que as mencionadas matérias preliminares se referiam à existência de plano de recuperação judicial da empresa executada WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e a competência do Juízo da Recuperação Judicial para analisar e dispor, se o caso, sobre o patrimônio da pessoa jurídica recuperanda. Em seguida, ciente da Decisão proferida neste recurso, o magistrado singular proferiu nova Decisão nos autos da Execução de origem, pela qual determinou a suspensão do feito, até o julgamento de mérito dos embargos à execução. Consignou que, em razão da irreversibilidade da medida, o bloqueio SISBAJUD seria mantido, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos embargos à execução (ID 107090739, dos autos de origem). Contra a referida decisão não houve a interposição de recurso pelas partes. Sobreveio, então, no dia 12/11/2021, sentença nos autos dos embargos à execução opostos pelos ora agravantes (ID 108660399, dos autos do Processo no 0711545-62.2021.8.07.0020), no bojo da qual foram expressamente enfrentados os argumentos objeto deste recurso, reconhecendo-se que o crédito perseguido na execução está englobado no plano de recuperação judicial, o que afasta a exigibilidade do título apresentado à execução e, portanto, impõe a extinção do feito executório. Nesse cenário, tem-se que as questões omissas que motivaram a interposição do recurso estão sanadas pelas decisões proferidas nos processos de origem, uma vez que, nos autos dos embargos à execução, o magistrado singular reconheceu a inexigibilidade do título, por estar inserido no plano de recuperação judicial e, nos autos da execução, entendeu que o valor conscrito não poderia ser liberado, em razão do risco de irreversibilidade da medida, impondo o bloqueio da quantia, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução. Logo, o objeto recursal foi sanado, competindo aos agravantes, se entenderem de direito, insurgirem-se contra as decisões que sobrevieram à decisão objeto deste recurso. Com isso, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal, o presente agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator